Tribunal: STF
Processo: RHC 192597
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. FELIX FISCHER no HC 606.141/SP.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Antônio do Rego e Yago Fernandes Fagundes da Silva tiveram as suas prisões preventivas decretadas no dia 18 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque "tinham em depósito, no terreno baldio localizado no endereço acima mencionado, 392 porções de cocaína, já embaladas de forma própria para venda, 7 porções maiores da mesma substância entorpecente, 420 porções do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida como maconha, também já embalada de forma própria para venda, além de material próprio para partição e embalagem de droga, tais como pequenos sacos plásticos e tubos plásticos do tipo eppendorf.".
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão da 14ª Câmara Criminal do Tribunal de origem que, por unanimidade, denegou a ordem. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes por ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação das custódias cautelares, bem como excesso de prazo para a formação da culpa. Ressaltou, ainda, que as prisões preventivas devem ser revogadas por causa da pandemia do COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas, consoante a Recomendação n. 62/2020, do CNJ. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER não conheceu do habeas corpus:
    (…)
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, "b", dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema".
    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    De mais a mais, ressalto que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    (…)
    Da denúncia se extrai o seguinte:
    (…)
    A análise dos excertos acima transcritos permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar dos pacientes encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (197,07g de cocaína, e 626,95 g de THC, consoante Laudo de Constatação às fls. 85-88), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento:
    (…)
    Quanto à alegação de ausência de indícios da autoria delitiva, verifica-se que o eg. Tribunal de origem não examinou a questão, conforme se depreende da leitura do v. acórdão reprochado (fls. 557-562).
    Da mesma forma, o pleito de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus também não foi levado ao conhecimento e exame daquela Corte estadual.
    Portanto, as matérias ora suscitadas sequer foram analisadas pelo o eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2144610-32.2020.8.26.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
    Sobre o tema:
    (…)
    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema:
    (…)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    (…)
    Em complemento, extrai-se das informações prestadas pelo d. juízo de primeiro grau:
    (…)
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, com pluralidade de réus (5), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de intimação e oitiva de 16 (dezesseis) testemunhas, sendo 2 arroladas pela acusação e 14 pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Ademais, verifica-se que o adiamento das audiências de instrução foi determinado em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    A corroborar tal entendimento, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema:
    (…)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, que "A desnecessidade da custódia cautelar é evidente no caso em questão, não subsistindo qualquer das situações descritas no artigo 312, do Código de Processo Penal, que são os critérios aferidores para a decretação da prisão acautelatória, pelo que incumbe análise fática, pessoal e circunstancial, para a sua aplicação ou manutenção, como preconiza a Lei Federal nº 12.403/2011, para que não haja desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a própria conduta delituosa atribuída à pessoa acusada.".
    Requer, portanto, "o CONHECIMENTO e PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o fim de anular o V. Acórdão hostilizado, por inobservância da regra constitucional e processual invocadas, face patente afronta aos preceitos legais acima indicados, determinando o cumprimento dos pedidos atrelados ao acenado habeas corpus, por medida de Direito e Justiça!".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente